Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPAGANDA COMPARATIVA. DANO MATERIAL. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER CONTENCIOSO (LITIGIOSIDADE). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, em fase de Liquidação de Sentença, declarou líquido o débito exequendo e fixou honorários sucumbenciais.
2. O dever de indenizar os danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que implicam na confusão entre marcas de empresas concorrentes, e, por conseguinte, no desvio de clientela, consuma-se por si só, sendo desnecessário o apontamento exato da extensão dos prejuízos e correlata apuração do dano de forma contábil, posto que a perda patrimonial é presumida e independe de eventuais decréscimos no faturamento da empresa alcançada pelo ilícito no período em que ocorreu a violação ao direito de propriedade industrial.
3. Aferido que a parte credora, mediante a regular liquidação pelo procedimento comum, demonstrou os danos sofridos e elencou os prejuízos que reputou ter experimentado quando requereu o cumprimento de sentença, deixando a parte adversa de impugnar especificamente o valor de liquidação, escorreita a decisão que declara líquido o débito exequendo.
4. A despeito de a liquidação de sentença tratar-se de mero procedimento, observando-se que seu trâmite se deu com nítido caráter contencioso (litigiosidade), cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
5. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.